Tribunal: STF
Processo: AI 54155
Classe: AI
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-30
Data de publicação: 1972-10-30

Ementa:
ALIMENTOS. EXECUÇÃO. SUCUMBENCIA. AGRAVO REGIMENTAL.
1. ALIMENTOS FIXADOS NA PROPORÇÃO DAS NECESSIDADES DO RECLAMANTE E
DOS RECURSO DA PESSOA OBRIGADA (C. CIV., ART. 400).
2. CONDENADO, NA AÇÃO DE DESQUITE, APENAS UM DOS CONJUGES A PRESTAR
ALIMENTOS AO FILHO DO CASAL, NÃO CABE, EM EXECUÇÃO, PRETENDER QUE O
OUTRO TAMBÉM CONCORRA PARA ESTA OBRIGAÇÃO.
3. NA APURAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEVIDA PELO RÉU, COMPETE A ELE
O PAGAMENTO DAS CUSTAS, AINDA QUE A FIXAÇÃO SEJA INFERIOR AO PEDIDO.
4. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.